Tribunal: TCU
Processo: 044.266/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8401/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em desfavor da Associação Halitinã, de Acelino Alves Noizukae (presidente) e de Nedino Cintra Nascimento Maizokie (presidente), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados entre 18/12/2008 e 10/2/2011 por força do Convênio Siafi 701055, firmado entre aquele Ministério e a Associação Halitinã, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Projeto de Piscicultura Aldeia Merure Município General Carneiro (MT) "; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 95-97) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 98); Considerando o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a elaboração do Relatório de TCE Complementar 003/2016 (13/7/2016; peça 69) e o Relatório de TCE 1874/2021 (15/9/2021, peça 85); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 044.266/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Acelino Alves Noizukae (XXX.588.301-XX); Associação Halitinã (24.740.474/0001-38); Nedino Cintra Nascimento Maizokie (XXX.491.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.